Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715941-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENI ALVES PIMENTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geni Alves Pimenta em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo acolheu a impugnação do Distrito Federal, reconhecendo o excesso de execução, por ter sido incluído na base de cálculo as rubricas “Grat. Opção 55%” e a “Rep. DFG/DGA”, já que estas “apenas serão reajustadas ou revistas sempre que se modificar a remuneração dos cargos em comissão ou função em que se deu a incorporação, não devendo sofrer os reajustes conquistados na presente demanda.” (ID 63488002 - autos de origem) Alega a agravante, em síntese, que os valores por ela indicados obedeceram ao que restou consignado no acórdão sob o ID 52157190 - p. 97, porquanto este determinou que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais percebidas pela agravante, sem fazer distinção entre qualquer das rubricas que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990. Defende, assim, que tais rubricas, as quais representam uma porção do vencimento base, de acordo com o art. 2o, §1o e 3o da Lei n.o 6.732/1979, devem ser incluídas na base de cálculo, não havendo que se cogitar de excesso. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 16775629. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Sindicato o qual a agravante era filiada logrou êxito na ação de conhecimento manejada em desfavor do Distrito Federal, tendo sido reconhecido, com fundamento na Lei Distrital n. 38, de 06 de setembro de 1989, o direito ao recebimento do percentual de 84,32% sobre o vencimento, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor, limitado até 23/07/1990 (ID 52157190 – p. 97). A controvérsia objeto deste agravo cinge-se a verificar a ocorrência de excesso de execução, em decorrência da inclusão na base de cálculo das rubricas “Grat. Opção 55%” e “Rep. DFG/DGA”. Nesta análise perfunctória, constata-se que as rubricas ora debatidas não podem ser incluídas na base de cálculo do valor devido pelo ente distrital. Isso porque, os conceitos de remuneração e de vencimento, há muito consolidados, não se assemelham. Na remuneração, estão incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico. Já o vencimento se refere à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPOSIÇÃO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. PERÍODO DE 01/04/90 A 23/07/90. BASE DE CÁLCULO VENCIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. PARCELA AUTÔNOMA. NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO DE VENCIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo da base de cálculo para o reajuste determinado os valores referentes à Gratificação por Encargo de Gabinete, pois não fixados sobre o valor do vencimento. 2. A Lei n.o 8.112/90 define o termo "vencimento" como a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Em seguida, estabelece que a "remuneração" corresponde ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Apesar de tais dispositivos integrarem norma editada em período posterior àquele compreendido pela controvérsia, os conceitos nela estampados apenas reverberam significados já existentes e consolidados no ordenamento jurídico. 3. Não se revela possível admitir que uma parcela recebida a título de gratificação - vantagem pecuniária notadamente destinada à remuneração de atribuições específicas e suplementares - seja compreendida como a retribuição pelo exercício efetivo das atividades inerentes ao cargo exercido (vencimento). 4. A pretensão recursal voltada apenas para o reconhecimento de gratificação como parcela remuneratória equivalente ao vencimento não merece prosperar, porquanto destinada a imprimir à redação da Lei n.o 1.711/52 sentido que a própria norma não autoriza. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203036, 07101194620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI No 3.368/04. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES RODOVIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%. INCORPORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAIS DE SERVIÇO NOTURNO, PERICULOSIDADE E SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO RODOVIÁRIA - GR. INSTITUIÇÃO POSTERIOR. REAJUSTE. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Emergindo o direito reconhecido de título judicial traduzido em coisa julgada e patenteado que as correções perseguidas incidem sobre a remuneração dos servidores alcançados pelo título executivo, não se confundido o conceito de "remuneração" com o de "vencimento básico", tendo em vista que na remuneração encontram-se incluídas as gratificações e os adicionais que incrementam o valor do vencimento básico, a apuração do crédito executado deve considerar especificamente as parcelas que ostentam natureza remuneratória. 2. Conquanto os valores pagos com habitualidade ao servidor a título de adicional e gratificação possam ostentar natureza remuneratória, há previsão legal geral (Lei no 8.112/90) e específica (Lei Distrital no 5.125/2013) no sentido de que os adicionais noturno, de periculosidade e de serviço extraordinário não se incorporam à remuneração do servidor, de modo que, não integrando a remuneração, não afigura-se possível considerar aludidas verbas como base de cálculo das diferenças salariais decorrentes do resíduo do IPC de janeiro, março, maio de junho de 1990, pois tem como base somente as verbas remuneratórias. 3. A "GR - Gratificação Rodoviária", conquanto constitua parcela que compõe a remuneração dos cargos integrantes da carreira atividades rodoviárias, sendo calculada sobre o vencimento básico do servidor, consoante o disposto na Lei no 5.125/2013, que trata da carreira Atividade Rodoviária do Distrito Federal do DER/DF, não pode ser considerada na confecção dos cálculo das diferenças salariais decorrentes do resíduo IPC de janeiro, março, maio de junho de 1990, tendo em vista que fora criada posteriormente à época da incidência dos expurgos, não podendo ser integrada à base de cálculos para incidência dos reajustes. 4.Consubstancia princípio comezinho de direito que as leis não têm efeito retroativo, pois editadas para regularem os fatos futuros, e não o passado (LINDB, arts. 2o e 6o; CF, art. 5o, XXXVI), emergindo desse postulado a apreensão de que os servidores, no momento em que houveram os expurgos, não fruíam da gratificação rodoviária por ter sido criada posteriormente, inexoravelmente não pode a vantagem integrar a base de cálculo para aferição das diferenças salariais decorrentes do resíduo IPC de janeiro, março, maio de junho de 1990, sob pena de ser conferido efeito retroativo à criação legislativa e lhe ser assegurada vantagem de forma retroativa. 5.Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 923011, 20150020259193AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 2/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, não se revela adequado admitir que a gratificação percebida pela agravante, caracterizada como vantagem pecuniária destinada à remuneração de atribuições específicas e suplementares, seja compreendida como retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. Com efeito, a quantia eventualmente recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, embora se denomine “vencimento”, não pode ser considerada como vantagem permanente, pelo seu caráter temporário, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo ora debatida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora